Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ADAILTON BARRETO RODRIGUES pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 253341063, integrada pela decisão de ID 255508577), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que as questões suscitadas naquela peça de defesa já se encontram alcançadas pela preclusão. Em suas razões (ID 78733374), o agravante sustenta que foi determinada a penhora sobre os direitos possessórios do único imóvel que possui, utilizado para fins residenciais, e avaliado em R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Sustenta que não houve intimação pessoal acerca da constrição realizada, motivo pelo qual o ato deve ser declarado nulo, uma vez que recaiu sobre bem legalmente protegido pela impenhorabilidade conferida ao bem de família. Além disso, tal circunstância implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a necessidade de sua desconstituição da penhora e da respectiva arrematação. Alega que esta matéria, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida até o momento da assinatura do auto de arrematação. Assevera ainda equívoco na aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC pelo Juízo a quo. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida e impedir a realização de quaisquer atos expropriatórios no processo originário, especialmente a assinatura e homologação do auto de arrematação, a expedição da respectiva carta e a imissão na posse, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade. Requer também a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a decisão agravada não tratou desta questão. Em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, sua análise deve se restringir à correção ou incorreção da decisão impugnada – no caso, a de ID 253341063, integrada pela decisão de ID 255508577 –, sendo vedado a esta instância revisora apreciar matérias que ultrapassem os limites objetivos nela fixados. Assim, a apreciação do pedido de gratuidade nesta oportunidade limitar-se-á à dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. Considerando que o agravante comprovou de forma suficiente sua atual condição de hipossuficiência econômica (ID 78733377/78733378), concedo-lhe o benefício, nos termos do art. 98, § 5o combinado com o art. 99, § 7o, ambos do CPC, exclusivamente para fins de isenção do preparo do agravo de instrumento ora em análise, diante dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Ultrapassado isso, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, mediante cognição sumária da controvérsia, se observa que o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel irregular localizado no endereço Rua 05, Chácara 118, Lote 07, Apto. 106, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga/DF, em 24/3/2021, por meio da decisão de ID 86947434. Na decisão proferida em 8/4/2022 (ID 121236133), o próprio Juízo de origem reconheceu que, até aquele momento, o devedor/agravante não havia sido intimado da acerca da penhora e avaliação implementada na decisão de ID 86947434. E prosseguiu nos seguintes termos: “(...) Conforme AR de ID 114607225, o devedor não recebeu a intimação porque estava ausente. Ocorre que, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Dessa forma, dou por intimado o devedor a partir da juntada do AR de ID 114607225. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo de 15 dias para impugnação à penhora e avaliação pelo devedor. (...)” (ID 121236133) Como o agravante não possuía advogado constituído nos autos, a intimação da penhora realizada nos autos seguiu nos moldes previstos no art. 841, § 2o, do CPC, segundo o qual “Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” A intimação postal do devedor/agravante foi encaminhada ao próprio endereço do imóvel objeto da penhora, conforme se denota do Aviso de Recebimento (AR) de ID 114607225, e não recebida, com a indicação de ausente. Todavia, embora tenham ocorrido tentativas infrutíferas de entrega do AR, verifica-se que o endereço do agravante indicado na procuração recentemente juntada aos autos, por ocasião da exceção de pré-executividade, coincide com aquele em que não se logrou êxito na intimação. Assim, até que se prove o contrário, mostra-se correta a decisão que aplicou a regra prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC, a qual dispõe que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Por consequência da intimação do devedor/agravante a partir da juntada do AR de ID 114607225, confirmada na decisão de ID 121236133, não se vislumbra, de plano, as nulidades processuais alegadas pelo recorrente. No tocante ao enquadramento do imóvel na proteção conferida pela Lei no 8.009/90, conquanto cognoscível, é indispensável a apresentação de elementos mínimos que comprovem tal alegação, bem como a preservação do contraditório e da ampla defesa à parte contrária. Na origem, a exceção de pré-executividade foi indeferida liminarmente, o que reforça ainda mais a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa nesta instância recursal, especialmente em relação à alegação de bem de família e à possível incidência da preclusão sobre esta discussão, consoante apontado na decisão agravada. Dessa forma, por ora, não se extrai substratos capazes de lastrear o deferimento da tutela de urgência postulada. Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF